Tribunal: TJSP
Processo: 1000820-90.2021.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Padronizado
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança com pedido de liminar - Fornecimento de medicamento – Liminar deferida - Impetrante portadora de diabetes (CID E.10) - Sentença de improcedência reformada - Inteligência dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, arts. 219 e 223 da Constituição Estadual e Lei 8.080/90 – O C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante sistemática dos

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança com pedido de liminar - Fornecimento de medicamento – Liminar deferida - Impetrante portadora de diabetes (CID E.10) - Sentença de improcedência reformada - Inteligência dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, arts. 219 e 223 da Constituição Estadual e Lei 8.080/90 – O C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ), fixou tese a respeito da necessidade de concessão, pelo Poder Público, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Programa de Medicamentos Excepcionais), preenchidos determinados requisitos - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça – RECURSO PROVIDO.